Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716986-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA DE SOUZA SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: VICENTE FERREIRA DE SANTANA DECISÃO FERNANDA DE SOUZA SANTANTA, inventariante do espólio de VICENTE FERREIRA DE SANTANA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que alterou o rito do inventário de arrolamento sumário para inventário solene. Na origem, a agravante ajuizou Inventário por arrolamento sumário, e narrou que seu genitor, Vicente Ferreira de Santana faleceu em 25/09/2022, e deixou direito de posse sobre um único imóvel para ser partilhado com seus outros três irmãos, Fábio Francisco de Souza Santana, Luigi Teixeira Rosa de Santana, Yasmim Ferreira de Santana, e uma outra filha, Leila Alves Pereira, cuja filiação ainda está em fase de conhecimento. Informou que o imóvel é o lote I, na DF 440 VC 257, chácara 46, Rota do Cavalo, Sobradinho -DF, no valor estimado de R$ 200.000,00, em que o genitor já alienou parte dele, que possuía R$ 22.000 m2 (id. 181564527), mas agora resta a inventariar 14.000 m2, no valor de R$ 200.000,00. A decisão de id. 181715388 nomeou Fernanda como inventariante do espólio (id. 181715388). A Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 184461124) alegou que não foram incluídos no arrolamento, os veículos, placas: i) MR355 – Honda/CB 400; ii) JFQ- VW Fox 1.6,; iii) HCV 7054, GM/Meriva Joy, cujos débitos estão inscritos na Dívida Ativa, no valor de R$ 6.134,59, e requereu o pagamento da dívida, além do imposto de transmissão causa mortis e doação - ITCMD (id. 1844641126), indicando o valor do bem de R$ 16.553,36, com base de cálculo no valor de R$ 4.138,34 a ser dividido pelos quatro herdeiros, no valor de R$ 165,53 para cada um. A União informou que o falecido não possuía débitos federais (id.184802980). Intimada, a autora alegou (id. 187335651) que os veículos já haviam sido vendidos antes do falecimento de seu genitor, e que não é devida a cobrança dos débitos relativos a eles, além de nenhum dos herdeiros ter condições de pagá-los. Alegou que não é necessário o recolhimento do ITCMD de forma antecipada, por se tratar de arrolamento, que pode ser recolhido após a partilha, conforme entendimento do STJ, Tema 1074. A decisão de id. 189154040 afirmou que apesar de os veículos não serem objeto de partilha, não exime a obrigação de quitar os tributos, a teor do art. 123, do CTN. A agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pagamento posterior do ITCMD, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada, mas foi esclarecido que o arrolamento dispensa apenas o pagamento do ITCMD, sendo devido o pagamento dos tributos relativos aos veículos, e que não se aplica o Tema 1.074 ao caso em debate, determinando a conversão do arrolamento para inventário solene, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de inventário ajuizada por Fernanda de Souza Santana para a partilha dos bens deixados por Vicente Ferreira de Santana, falecido aos 64 anos, entre às 17h de 22/9/2022 e às 17h de 23/9/2022 (ID 176601339). O falecido era separado judicialmente de Carmelia de Sousa Santana (ID 187335655). São herdeiros (descendentes): 1) Fernanda de Souza Santana (filha – documento de identificação: ID 176598066; procuração: ID 176598063); 2) Fábio Francisco de Sousa Santana (filho – documento de identificação: ID 181559788; procuração: ID 177533885); 3) Luigi Teixeira Rosa de Santana (filho – documento de identificação: ID 181564517; citado no ID 184821652); 4) Yasmin Ferreira de Santana (filha – documento de identificação: ID 186011939; citada no ID 190713502); 5) Leila Alves Pereira (suposta filha - a esclarecer - laudo de exame de DNA positivo no ID 181564520; citada no ID 191387091). O patrimônio transmitido é composto pelos direitos de posse do imóvel situado no lote I na DF 440, VC 257, chácara 46, Rota do Cavalo, Sobradinho – DF (ID 181564527). Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: irregular (ID 181564532 e 184461124); 2) União: regular (ID 181564533). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido. Certidão negativa de testamento no ID 181564530. A inventariante interpôs recurso de embargos de declaração. Vieram os autos conclusos. Decido. Rejeito os embargos de declaração, pois não há qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. É preciso salientar que o precedente qualificado objeto da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo no 1.074 não se aplica a este processo, pois a regra é o inventário solene. Não se trata de arrolamento sumário, pois não foi apresentada a partilha amigável de plano (art. 659 do Código citado) e também não é possível classificar o inventário na modalidade arrolamento comum (art. 664 do mesmo Código), a uma porque não se descarta que o valor atribuído ao patrimônio transmitido possa ser alterado - por conta de eventual impugnação das outras herdeiras que foram recentemente citadas - para importe superior a 1.000 salários mínimos, a duas porque as herdeiras podem não concordar com a tramitação pelo rito do arrolamento comum, nos exatos termos do art. 665 do mesmo Código. No mais, é preciso salientar que, caso o rito seja o do arrolamento, a dispensabilidade do pagamento de tributo antes da expedição do formal de partilha é apenas do imposto de transmissão (ITCMD), conforme a citada tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, os tributos pendentes, que não são de transmissão, devem obrigatoriamente ser recolhidos e não cabe a este Juízo verificar a (ir)regularidade de lançamento tributário. Assim, revejo a decisão anterior, tão somente para ordenar a alteração da classe do processo para inventário solene. Promova-se a Secretaria a alteração cadastral. Por fim, aguarde-se o prazo para a impugnação às primeiras declarações. A agravante alega que ; i) o valor do imóvel a partilhar é inferior a 1.000 salários mínimos; ii) todos os herdeiros são capazes; iii) o plano de partilha será apresentado no curso do inventário, com a concordância de todos os herdeiros, faltando apenas a questão quanto à filha que ainda não foi registrada, razão pela qual o inventário pode seguir pelo rito de arrolamento. Requereu a antecipação da tutela recursal, para determinar a manutenção do desenvolvimento do processo pelo rito de arrolamento sumário. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal cinge-se ao rito para processamento do inventário, se por arrolamento ou por inventário solene. A partilha de bens entre os herdeiros é realizada por meio de inventário, que possui dois procedimentos distintos: o inventário, disposto nos arts. 610 a 658 do CPC, o arrolamento, disposto nos arts. 659 a 667 do CPC. Por sua vez, o arrolamento é subdivido em dois tipos: i) o arrolamento sumário, que ocorre quando há apenas um herdeiro, ou os herdeiros são capazes e estão de acordo sobre a partilha, arts. 660 a 663 do CPC ii) o arrolamento simples (comum), quando os bens do espólio são de pequeno valor, igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, ou quando os herdeiros e o Ministério Público estão de acordo com a partilha, mesmo com herdeiro incapaz (arts. 664 e 665 do CPC. Dispõe o art. 664 do CPC que: “quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio, e o plano de partilha”. Uma das diferenças entre o rito do inventário propriamente dito, denominado inventário solene pelo Juízo a quo, e o arrolamento, é o momento do pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD. No inventário, o pagamento deve ocorrer antes da homologação da partilha, nos termos do art. 6654 do CPC. No arrolamento, não é necessário o exame se houve ou não pagamento do tributo para homologação da partilha, nos termos do art. 662 do CPC, e conforme decidido pelo STJ, no julgamento do repetitivo REsp 1896526/DF, Tema 1.074, com a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022, grifou-se.) Pois bem. A agravante indicou que o único imóvel do espólio possui valor de R$ 200.00,00, cujo valor não foi contestado pela Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ainda que não tenha havido concordância expressa dos outros herdeiros que não se manifestaram nos autos, o valor do imóvel indicado pela agravante determina, em princípio, que o inventário seja processado pelo arrolamento comum. Eventual discordância dos demais herdeiros em relação ao valor do imóvel, para que a partilha corra pelo rito do inventário comum (solene), arts. 610 a 658 do CPC, deverá ser feita em momento posterior, após suas manifestações. Dessa forma, diante do valor do imóvel, de R$ 200.000,00, que corresponde a 1/7 do valor de 1.000 salários mínimos – R$ 1.412.000,00, o inventário deve correr pelo rito de arrolamento comum. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. REJEITADA. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa à coisa julgada quando a parte não se insurge contra o conteúdo da sentença transitada em julgado, mas em relação à forma de seu cumprimento, por considerar que foram satisfeitas as exigências contidas no comando jurisdicional. 2. O inventário será processado sob o rito do arrolamento comum nos casos em que a herança tiver valor igual ou inferior a mil (1.000) salários mínimos. O julgamento da respectiva partilha deverá ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. 3. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha. 4. Eventual suspensão processual até integral quitação do parcelamento administrativo desvirtuaria a finalidade do referido instituto de pagamento. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1771874, 07164466520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ART. 664, CAPUT E §5o DO CPC. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 664 do Código de Processo Civil estabelece procedimento de arrolamento comum para os casos em que o valor dos bens do espólio não ultrapasse 1.000 (mil) salários mínimos. 3. Quanto ao pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, o §5o determina expressamente que o juiz só julgará a partilha quando demonstrado o pagamento dos tributos. 4. Não é possível determinar a expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação sem a prova de quitação do imposto, conforme exigido tanto pela norma adjetiva, como pela legislação tributária (art. 192 do Código Tributário Nacional). 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1693698, 00238681320158070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. REQUISITOS. ITCMD. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. 1. O procedimento de arrolamento comum será adotado quando o valor total dos bens do espólio for até o limite de 1.000 (mil) salários-mínimos e houver acordo entre as partes quanto à partilha dos bens, nos termos do art. 664 do Código de Processo Civil. 2. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros (artigo 662, §2o, do Código de Processo Civil). 3. Não se verifica, no julgamento da partilha, no arrolamento comum, a prévia necessidade de recolhimento do ITCMD, diante da existência de previsão legal específica de posterior lançamento administrativo, impondo sistemática diversa em relação aos demais débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1666386, 07159902620218070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. NECESSIDADE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. APURAÇÃO DO SUPOSTO TRIBUTO DEVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Nos casos em que a herança for de pequeno valor, ou seja, igual ou inferior a mil (1.000) salários-mínimos, o inventário proceder-se-á obrigatoriamente sob o rito do arrolamento comum (arts. 664, 665 e 667, do CPC). Assim, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, a expedição do formal de partilha deve ser precedida da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. 3. Apelo provido. (Acórdão 1639766, 00258226020168070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. HOMENAGEM AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONVERSÃO DE INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 664 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos de processo de inventário, remeteu às vias ordinárias matéria trazida em sede de impugnação tendo em vista tratar-se de tema de alta indagação, além de determinar a conversão do feito em arrolamento comum, considerando o valor da causa e a disposição do art. 664 do CPC. Irresignados, requerem os agravantes a reforma da decisão e o acolhimento da impugnação, determinando-se a retificação das primeiras declarações nos termos do Art. 626, parágrafo 1o do CPC, bem como o acolhimento do protesto por acessões e benfeitorias. Por fim, requerem ainda a determinação para que o processo siga como Inventário e não na forma de arrolamento. 2. É lícita a remessa de matérias de alta indagação às vias ordinárias, sendo tal medida decorrente do devido processo legal e da busca pela verdade dos fatos, especialmente considerando que nas vias ordinárias será aberta a oportunidade para que as partes busquem demonstrar amplamente seu direito, mediante o essencial exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se tenha uma cognição exauriente suficiente acerca do impugnado, o que não é possível ser feito no bojo do rito de inventário e tampouco em sede de agravo de instrumento. 3. É lícita a conversão de inventário em arrolamento se as divergências apresentadas foram remetidas às vias ordinárias e não há óbice para o cumprimento da norma contemplada no art. 664 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1749727, 07041865320238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) Tendo em vista os princípios da cooperação e da efetividade do processo (art. 6o, do CPC), deve ser reformada a decisão de primeiro grau. Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão de primeiro grau e determinar que o inventário seja processado pelo arrolamento comum, até manifestação dos demais herdeiros, caso aleguem que o valor do imóvel discutido ultrapasse a quantia de 1.000 salários mínimos. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator